Tribunal: STF
Processo: MS 37997
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de Segurança. Comissões Parlamentares de Inquérito. Órgãos essenciais à dinâmica do Estado Democrático de Direito. Mecanismo inerente ao sistema de freios e contrapesos (Checks and Balances). Atividade fiscalizatória ínsita ao Poder Legislativo. Controle, pela minoria Parlamentar, da licitude dos atos praticados pela maioria e dos atos efetivados pelo Poder Executivo. A expressão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, apesar de sua manifesta atecnia, significa, nos termos da jurisprudência desta Casa, possuírem as CPI’s os mesmos poderes instrutórios titularizados pelos Juízes na fase de instrução processual. Evidencia, ainda, aplicarem-se às CPI’s os mesmos condicionamentos que o Poder Judiciário deve observar. Dever de fundamentação das decisões que se espraia a todas as esferas de poder. Motivação dos atos praticados pelas CPI’s. Inadmissibilidade de extensão pura e simples dos mesmos critérios adotados para análise de decisões judiciais, sob pena de, com excessivo rigor formal, inviabilizar-se, por completo, o exercício das relevantes atribuições outorgadas pela Constituição da República às Comissões Parlamentares de Inquérito. Possibilidade de as CPI’s, por poder próprio, determinarem a quebra de sigilos. Precedentes. CPI-Pandemia. Admissibilidade de tramitação de investigação parlamentar paralela ao inquérito policial. Aprovação do requerimento em bloco. O método de votação – intimamente conectado com a organização dos trabalhos da Comissão Parlamentar – configura ato internas corporis, insindicável na via judicial. Fato determinado, pertinência temática e causa provável. Fundamentação suficiente. Precedentes. Liminar indeferida.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Roberto Wizard Martins contra ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI-Pandemia), consistente na determinação de quebra de sigilo telefônico, telemático, fiscal e bancário do impetrante, diante da aprovação do Requerimento nº 857/21.
    2. Alega o autor – empresário e empreendedor social dedicado a causas humanitárias cujas ações e atividades são custeadas sempre às suas expensas pessoais – que, apesar dos fins a que se destina, a CPI-Pandemia tem praticado atos desbordantes de seus limites, incorrendo, pois, em manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade, tal como sucedeu com a decretação de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático que lhe foi imposta.
    Afirma o impetrante que atuou junto à Administração Pública como mero convidado por breve lapso temporal e de forma absolutamente voluntária e pro bono, com objetivo de contribuir com o relacionamento do então Secretário Executivo do Ministério da Saúde, General Eduardo Pazuello, com a sociedade civil durante o período de transição após a saída do ex-Ministro da Saúde Nelson Teich. Em tal período jamais ocupou função pública, não tomou decisões administrativas, tampouco se envolveu no gerenciamento de recursos do erário, consoante alega. 
    Segundo o autor, não é temporalmente possível que tão curta, voluntária e bem intencionada passagem de aproximadamente 20 dias úteis em apoio à medidas de proteção contra a terrível pandemia e sua participação em uma audiência virtual que durou 15 minutos, possa ser concebida como prática de qualquer ilícito que autoriza a violenta, grave e ilimitada devassa na sua vida privada, na sua intimidade, privacidade e no universo dos seus negócios pessoais, mediante a transferência total e irrestrita de seus sigilos bancários, fiscal, telefônicos e telemáticos, evidenciada, portanto, uma verdadeira caçada indiscriminada promovida contra si.
    Aduz que as informações almejadas pela autoridade coatora, Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pelo Senado Federal, estão protegidas pelos direitos fundamentais à privacidade e à intimidade, razão pela qual, para afastamento dos sigilos, imprescindível a observância do preceitos legais tal como sucede com as decisões judiciais.
    Aponta, nessa linha, a existência de precedentes neste Supremo Tribunal Federal que entendem necessários (i) indicação de fatos concretos, (ii) relação de conexidade entre o objeto da investigação e a medida invasiva pretendida, (iii) observância do princípio da proporcionalidade, (iv) adequada fundamentação da ordem de quebra de sigilo e (v) limitação temporal de medida. 
    Sustenta o impetrante que não foram indicados quaisquer documentos que constituiriam elementos informativos, tampouco de indícios delitivos, aptos a justificarem medida tão drástica. Observa que nenhuma outra medida menos invasiva foi realizada em face do impetrante. Inobservado, portanto, requisito imposto por lei. 
    Reitera que não é funcionário público, nem recebeu verbas do erário, de modo a não se justificar o seu envolvimento como investigado pela CPI-Pandemia. Além disso os crimes que supostamente possa ter cometido, que inexistem, seriam de apuração exclusiva do Ministério Público. 
    Nesse sentido, aduz que figura como acusado perante a CPI-Pandemia e que manifestamente ilegal a ordem emanada dessa autoridade parlamentar, a consubstanciar, na realidade, verdadeiro fishing expedition, com objetivo de pescar eventuais informações indeterminadas e inespecíficas de interesse daquele que investiga.
    Nessa linha, a decisão impugnada na presente sede mandamental além de não indicar qualquer fato concreto, conduta ilícita ou envolvimento do paciente com recursos públicos, foi aprovada em bloco, a corroborar sua manifesta nulidade. Ademais a medida é extremamente desproporcional frente sua extensão (março/2020 até o presente momento).
    Assim, a ordem em questão viola o direito à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados do impetrante, incorrendo em verdadeira devassa indiscriminada de sua vida pessoal com supedâneo em decisão que não apresenta os fundamentos jurídicos mínimos exigidos para qualquer ato dessa natureza e sem observância mínima do quanto expressamente exigido pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Em síntese, alega-se que tal determinação é ilegal, pois: (i) não foram realizadas diligências prévias à decretação das medidas invasivas; (ii) a quebra teria extensão desproporcional, ferindo o direito à intimidade, e seria desarrazoada, pois ausente demonstração da sua necessidade a partir de elementos de prova colhidos anteriormente; (iii) teria ocorrido aprovação em bloco de uma série de Requerimentos, sem que fossem individualizadas as fundamentações; (iv) haveria tentativa de devassa, realizando-se a quebra com o intuito de justificá-la posteriormente, a partir de eventuais achados; e (v) jamais teria ocupado qualquer cargo público, tampouco influenciado na tomada de decisões.
    Deduzidos os seguintes pedidos:
    (i) em liminar, (a) a suspensão imediata dos da eficácia e dos efeitos jurídicos já produzidos pelo ilegal ato apontado como coator praticado abusivamente contra o Impetrante; (b) caso já tenham sido emitidos os ofícios, requer-se seja determinado o imediato recolhimento, bem como seja comunicado às empresas, órgãos bancários e fiscais destinatários para que adotem todas as cautelas possíveis em não encaminhar quaisquer dados ilegalmente solicitados, sob pena de responsabilização cível e criminal; e (c) caso a Comissão Parlamentar de Inquérito já tenha recebido as informações sigilosas requisitadas que informe a V.Exa. e adote as cautelas de descarte, para tornar indisponível qualquer informação ou dado referente ao Impetrante, sob pena de responsabilização cível e criminal;
    e (ii) no mérito, a concessão da ordem, confirmando-se a decisão liminar, para fazer cessar a violação de direito líquido e certo, bem como a coação ilegal a que está sendo submetido o Impetrante, reconhecendo a ilegalidade do ato coator fulminando-o de completa invalidade.
    O feito foi a mim distribuído, por prevenção, na sexta-feira, dia 18.6.2021, às 16h14min (eDOC. 7). 
    Na mesma data, requisitei informações à autoridade apontada como coatora (eDOC. 8), que tempestivamente se manifestou, em 22.6.2021, consignando os seguintes tópicos (eDOC. 16): (i) as Comissões Parlamentares de Inquérito têm por função a apuração legislativa de determinados fatos, situação distinta da apuração jurídico-criminal; (ii) no que se refere ao caso em exame, um dos pontos de especial interesse da CPI diz com a atuação de um Gabinete Paralelo no gerenciamento da Pandemia, nas sombras, em burla à regra democrática da separação dos poderes e da transparência da coisa pública, do qual o impetrante seria um de seus principais idealizadores; (iii) assim, devidamente fundamentado o Requerimento de quebra, existindo nexo causal; e (iv) diante da aprovação do Requerimento pelo órgão competente, não cabe ao Poder Judiciário interferir na avaliação da necessidade da medida para a investigação, em face do necessário resguardo dos atos interna corporis e da separação dos Poderes. 
    É o breve relato. 
    Decido.
    1. Antes de abordar os traços específicos da controvérsia posta no presente mandado de segurança, que perpassa o relevante instituto constitucional das Comissões Parlamentares de Inquérito e seu âmbito de atuação, e envolve tema sensível, entendo oportuno realçar alguns aspectos de ordem teórica que norteiam o equacionamento da matéria. Acentuo que as Comissões Parlamentares de Inquérito são órgãos essenciais à dinâmica do Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição Federal de 1988, constituindo um dos mecanismos de freios e contrapesos (checks and balances) que estruturam o sistema pátrio de separação dos Poderes.
    Desempenham uma atividade que não é típica, mas é ínsita ao Poder Legislativo: a de investigar fatos lesivos ao sistema republicano. Como observa José Bezerra Alves (Comissões Parlamentares de Inquérito: Poderes e Limites de Atuação. Porto Alegre, Sérgio Fabris, 2004, p. 101), em sua monografia sobre o tema:
    “A atividade de investigar, exercida pelo Poder Legislativo, é tida como um poder natural, uma atividade ínsita do poder de legislar ou uma faculdade implícita das Câmaras, em sistemas presidencialistas e parlamentaristas, razão por que muitos Estados não se preocuparam, até o presente momento, em estabelecer tal competência nos respectivos textos constitucionais, como é o caso da Inglaterra – que a rigor sequer tem constituição –, dos Estados Unidos e da Argentina, dentre outros.”
    No Brasil, as Comissões Parlamentares de Inquérito são consagradas expressamente pela Constituição de 1988, que lhes conferiu poderes de investigação próprios das autoridades judiciais:
    Art. 58 omissis
     § 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
    O Plenário desta Suprema Corte (MS 24.849/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.9.2006; MS 37.760-MC-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, pendente de publicação, v.g.) entende que a criação de CPI condiciona-se, a teor do art. 58, § 3º, da Constituição da República, à satisfação de três requisitos taxativos de natureza constitucional: (i) requerimento de um terço dos membros da Casa Legislativa; (ii) prazo certo e (iii) apuração de fato determinado. 
    Como podem ser criadas por requerimento de apenas um terço dos congressistas, as Comissões Parlamentares de Inquérito exercem importante papel no regime democrático, permitindo à minoria dos parlamentares controlar a licitude dos atos praticados pela maioria e até mesmo a legitimidade dos atos praticados pelos demais órgãos do Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo (MS 24.831/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 04.8.2006).
    Não obstante a importância e a relevância de suas funções institucionais e de sua atuação, as Comissões Parlamentares de Inquérito estão sujeitas a limites jurídicos, sobretudo quando interferem na esfera privada dos cidadãos. A expressão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais – apesar de sua manifesta atecnia, interpretada por esta Suprema Corte como correspondentes aos poderes instrutórios titularizados pelos Juízes na fase de instrução processual (HC 80.240/RR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 14.10.2005) – evidencia se aplicarem as CPI’s os mesmos condicionamentos que o Poder Judiciário deve observar ao desempenhar sua função instrutória, sob pena de flagrante nulidade (MS 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 04.8.2006). 
    Na linha do que assentei no HC 202.940/DF (DJe 10.6.2021), nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição da República, as Comissões Parlamentares de Inquérito são detentoras de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ou seja, têm os mesmos poderes, com a ressalva, apenas, das hipóteses de reserva de jurisdição. Estão, portanto, vinculadas, como todas as demais autoridades com poderes investigatórios, às normas constitucionais e legais de proteção do investigado, vale dizer não têm mais poderes que os órgãos próprios inerentes à persecução penal.
    Desse modo, as Comissões Parlamentares de Inquérito instauradas por quaisquer das Casas do Congresso Nacional, em conjunto ou em separado, devem respeito aos direitos fundamentais, às leis da República, ao princípio federativo, e, conseqüentemente, à autonomia dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, cujas gestões da coisa pública devem ser fiscalizadas pelos respectivos legislativos (MORAES, Alexandre de. Limitações constitucionais às comissões parlamentares de inquérito. Revista de Informação Legislativa do Senado Federal, n. 146, 2000, p. 281-289).
    Com efeito, a atenta leitura do preceito constitucional (art. 58, § 3º, da Lei Maior) – a reverenciar, em sua concepção, a teleologia do instituto, e sem ignorar, em sua prudência, os consensos, tradições e pressupostos resultantes da secular prática das CPI’s –, autoriza, a meu juízo, a convicção de que a exigência de fato determinado implica vedação a que se instale CPI para investigar fato genérico, difuso, abstrato ou de contornos indefinidos. Fato determinado, unitário ou múltiplo, é aquele devidamente descrito no requerimento que dá origem à CPI com objetividade suficiente para permitir o adequado desenvolvimento da missão confiada à Comissão Parlamentar de Inquérito. 
    Prestigiando tal perspectiva instrumental do conceito – que supera a aparente dicotomia entre fato singular e fatos múltiplos para se concentrar na sua contraposição a fato descrito de modo inespecífico, genérico, indeterminado – a jurisprudência desta Casa aponta no sentido de que mesmo na hipótese de fatos múltiplos, e desde que determinado cada um deles, resta atendida a exigência constitucional, inexistente óbice à instauração da CPI (HC 71.039/RJ, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 06.12.1996; MS 25.281-MC/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 15.3.2005; MS 26.441-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 09.4.2007; MS 25.885-MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão monocrática, DJ 24.3.2006; SS 3.591-AgR/SP, Min. Gilmar Mendes, Presidente, decisão monocrática, DJe 20.8.2008).
    Acentuei acima que as CPI’s possuem os mesmos poderes das autoridades judiciais. Há, de um lado, atividade intrínseca do Legislativo e, de outro, limitações inerentes ao exercício do poder de investigar. Disso decorre consequência importante a respeito do tema versado na presente controvérsia. Ao atribuir às CPI’s poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, evidentemente a Constituição Federal não retira a atividade parlamentar de seu natural ambiente. Não obstante a imposição constitucional relativa à fundamentação das decisões seja princípio de aplicação irrestrita, a se espraiar por circunstâncias materiais as mais diversas, desde atos administrativos concretos até decisões judiciais, é imprescindível reconhecer a existência de nuances de extensão e/ou profundidade nos argumentos justificadores das medidas investigatórias adotadas pela CPI. 
    Há, por isso mesmo, significativa diferença entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo no tocante à observância do dever de motivação.
    Aos membros do Poder Judiciário exige-se, com razão de ser e severidade, motivação inexoravelmente completa, com precisão técnica e profundida analítica, fundamentada em elementos fáticos e em razões jurídicas, com exposição das relações entre as normas aplicadas e os dados do caso concreto, tudo nos termos do art. 93, IX, da Carta Política, do art. 489 do Código de Processo Civil e do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal. 
    Já em relação às Comissões Parlamentares de Inquérito – formada por agentes públicos oriundos das mais diversas carreiras, não apenas técnicos do Direito –, inobstante igualmente sujeitas, como já disse, à disciplina normativa prevista no art. 93, IX, da Constituição da República (MS 23.882/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 01.02.2002, v.g.), não se reclama o mesmo rigor, bastando a apresentação de elementos mínimos de identificação do objeto da medida, dos seus destinatários, da sua finalidade e da causa motivadora. Não se exige, portanto, fundamentação exaustiva e de conteúdo exauriente. Nesse sentido:
    “CPI – ATO DE CONSTRANGIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida.”
    (MS 24.749/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 05.11.2004) 
    Nessa linha, o Ministro Nelson Jobim, ao indeferir liminar no MS 23.575-MC/DF (DJ 01.02.2000), teceu importantes considerações acerca da necessidade de examinar a adequação da fundamentação nas decisões tomadas pelas CPI’s com base em critérios próprios. A extensão pura e simples dos mesmos critérios comumente adotados para a análise da fundamentação das decisões judiciais pode levar ao equívoco de se tomarem por insuficientes argumentos perfeitamente adequados à atividade peculiar que é desenvolvida por uma CPI.
    A Carta Política quando atribui poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais às CPI’s em absoluto altera as diferenças inerentes ao exercício da função legislativa (ainda que sob o prisma da fiscalização) quando comparada à atividade jurisdicional:
    “O elemento diferenciador entre o poder investigatório desenvolvido pelo Legislativo e o poder investigatório do Poder Judiciário é a finalidade, que, no primeiro caso, é um propósito legislativo válido, e, no segundo, a aplicação da lei na solução de um litígio, punindo delitos. Um dos perigos de se atribuir aos membros do Legislativo poderes próprios das autoridades judiciárias é o de que, ao contrário do Poder Judiciário, cujas decisões devem ser pautadas pela imparcialidade e pelo equilíbrio na busca da equidade e da justiça justa, o Poder Legislativo, eminentemente político, é movido pelo debate e pela parcialidade. É quase impossível esperar-se que parlamentares, especialmente dispondo de amplos poderes, possam conduzir as investigações acima de suas paixões partidárias e de seus interesses políticos, e até pessoais” 
    (SANTOS, Margaret de Olivaes Valle dos. Comissões Parlamentares de Inquérito e Violações do Direito Fundamental à Privacidade – O papel do Estado Democrático de Direito na garantia dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, pp. 241-2). 
    Com efeito, os Deputados Federais e os Senadores da República, por desempenharem função eminentemente política – sujeita, portanto, a paixões e ideologias político-partidárias –, não se submetem à necessidade de equidistância, imparcialidade e apoio na técnica jurídica stricto sensu. Assim, as deliberações emanadas das Comissões Parlamentares de Inquérito – órgãos do Poder Legislativo – não se amparam em razões estritamente jurídicas, de modo que o controle jurisdicional sobre os atos por eles praticados se encontra limitado às hipóteses de manifesto abuso de poder ou ilegalidade.
    Comungo, portanto, da premissa lançada pelo Ministro Edson Fachin no julgamento do MS 33.751/DF (Primeira Turma, DJe 31.3.2016), no sentido da existência de espaço para que o Parlamento se movimente com certa discricionariedade nos quadrantes das diversas possíveis linhas investigativas a serem traçadas, desde que observada fundamentação mínima. 
    Ressalto, de outro lado, que, em regra, a intervenção do Poder Judiciário no controle da fundamentação do atos praticados das Comissões Parlamentares de Inquérito de forma alguma remete à violação do princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal). A atuação judicial, em realidade, quando realizada dentro das balizas constitucionais e legais, restabelece o equilíbrio entre os poderes de investigação parlamentares e os direitos e garantias individuais, sob a guarda do Judiciário. 
    Tenho para mim que o controle judicial quanto aos requisitos para decretação de quebras de sigilo deve ser exercido com atenção e respeito à discricionariedade política inerente à atuação do Poder Legislativo por meio de seus órgãos parlamentares de investigação, sob pena de o controle judicial exercido sobre a atuação das Comissões Parlamentares de Inquérito resultar em transgressão ao postulado da separação dos poderes seja pela inviabilização das atribuições investigativas da CPI seja, ainda, pela sub-rogação do Poder Judiciário no âmbito do papel constitucionalmente reservado, com exclusividade, ao Congresso Nacional e suas comissões. 
    Consabido que o excessivo rigor formal quanto à fundamentação de suas deliberações tem o potencial inarredável de inviabilizar, por completo, o exercício das relevantes atribuições outorgadas pela Constituição da República às Comissões Parlamentares de Inquérito, e, em consequência, embaraçar o desempenho do direito à oposição política. Em tal ocorrendo, configura-se o esvaziamento da função intrínseca do Poder Legislativo de exercer o controle da Administração Pública e de colher informações com vista à preparação de projectos legislativos (GOMES CANOTILHO, J. J. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 636).
    Acentuo que os sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático se encontram, em princípio, protegidos pelo art. 5º, X e XII, da Constituição da República, e, em relação a dados informáticos, pelo art. 7º do Marco Civil da Internet. Não há dúvida, portanto, que tanto a Carta Magna quanto a legislação infraconstitucional atribuem especial relevo à proteção da intimidade, da vida privada e dos dados pessoais.
    Tal constatação, contudo, não enseja sua absoluta inviolabilidade. Existem, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, precedentes que possibilitam às Comissões Parlamentares de Inquérito, por poder próprio, a quebra de sigilo (MS 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 12.5.2000, v.g.), desde que tais atos se revistam da necessária e imprescindível fundamentação que, na linha do que assentei acima, não deve ser analisada com o mesmo rigor técnico requerido a ato de natureza jurisdicional. Vale dizer, para a validade jurídico-constitucional da medida adotada pela CPI, indispensável (i) individualização das condutas apuradas (ii) a indicação de indícios mínimos de autoria, (iii) o apontamento de causa provável, (iv) a observância do princípio da proporcionalidade em seus três subprincípios. 
    A expressão causa provável, veiculada em incontáveis julgados relativos ao tema, condensa a ideia principal que busca equilibrar as relações entre os poderes investigatórios da CPI e os direitos e garantias individuais. A causa provável é o elemento de ligação necessário entre antecedente (indícios descritos como base de determinado pedido de restrição a garantias fundamentais) e consequente (autorização da medida invasiva), e sobre ele se debruça o Poder Judiciário quando, a teor do art. 5º, XXXV, da CF/88, examina alegação de lesão ou ameaça de lesão a direito. Em obra doutrinária específica sobre o tema, a causa provável é definida como a plausibilidade de envolvimento do investigado, o que se verifica pela existência de um mínimo necessário de suporte informativo (PORTO FILHO, Pedro Paulo de Rezende. Quebra de sigilo pelas Comissões Parlamentares de Inquérito. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 107-8). 
    Ressalto, por relevante, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, na linha de precedentes desta Suprema Corte, podem, legitimamente, investigar particulares desde que os atos por eles praticados se revistam de interesse público e se insiram no âmbito de atuação congressual (MS 33.751/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 31.3.2016, v.g.).
    Destaco, ainda, que a presente via mandamental não consubstancia meio hábil para reexame e valoração probatória, motivo pelo qual, tal como sucede em habeas corpus, inviável a análise da qualidade das provas documentais e testemunhais reunidas pela CPI, cabendo tão somente juízo quanto à legalidade da fundamentação (MS 23.835/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 01.8.2003, v.g.).
    Saliento, além do mais, que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, integram a fundamentação da decisão de quebra de sigilos o requerimento parlamentar, bem assim o conteúdo da deliberação no momento da votação (MS 23.716/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 18.5.2001).
    2. Passo ao exame, em juízo de delibação, da liminar requerida na presente impetração, relembrando, desde logo, que a medida liminar em mandado de segurança exige, para o seu deferimento, a demonstração inequívoca da plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do risco de ineficácia da ordem postulada (periculum in mora), caso mantida, até o julgamento final do mandamus, a higidez do ato coator (art. 7º, III, da Lei 12.016/2009). Nessa linha, o Plenário desta Suprema Corte já assentou, em acórdão da lavra do saudoso Ministro Teori Zavascki, que [a] concessão de liminar, em mandado de segurança, supõe, além do risco de ineficácia da futura decisão definitiva da demanda, a elevada probabilidade de êxito da pretensão, tal como nela formulada (MS 31.816-MC-AgR/DF, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2013). Espera-se, desse modo, preservar uma relação de congruência entre a providência liminar deferida e a sentença a ser proferida a final (GOMES JUNIOR, Luiz Manoel et al. Comentários à Lei do mandado de segurança [livro eletrônico]. 2. ed., São Paulo: RT, RB-8.3). 
    Transcrevo a fundamentação do Requerimento nº 857/2021 (eDOC. 4, fls. 2-6), tido como ato coator:
    “Os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito já demonstraram a existência de um "gabinete das sombras" que ditaram os rumos da atuação do governo federal no combate à pandemia. Esse gabinete defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada, apoiava teorias como a da imunidade de rebanho, e fez campanha contra as vacinas. 
    O Sr. Carlos Wizard Martins é um de seus membros mais influentes e um de seus financiadores. Em junho do ano passado, o Sr. Wizard chegou a declarar, em primeira pessoa: "Temos uma equipe de inteligência do ministério. Essa equipe encontrou indícios de que alguns municípios e estados estão inflacionando os dados para receber benefícios federais, isso é lamentável." 
    Mais do que um mero conselheiro do ex-Ministro Pazuello, o Sr. Wizard também defendeu publicamente o tratamento precoce contra o coronavírus e se posicionou contrariamente a medidas de confinamento, havendo indícios de que tenha mobilizado recursos financeiros para fortalecer a aceitação das medidas que o Presidente da República julgava adequadas, mesmo sem qualquer comprovação científica. 
    Em seu depoimento perante esta Comissão, o ex-ministro Pazuello afirmou que convidou Wizard a assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde em junho de 2020, mas que o empresário não aceitou a proposta. Na época, repercutiu uma fala do Sr. Martins em que ele acusou governadores e prefeitos de inflacionar o número de mortes por Covid-19, o que gerou uma nota de repúdio por parte de secretários da Saúde. 
    Ainda que não tenha assumido o cargo de secretário do Ministério da Saúde, Wizard atuou oficialmente como conselheiro da pasta por cerca de um mês. 
    Esta Comissão, inclusive, aprovou a convocação do Sr. Carlos Wizard mas o convocado não respondeu às convocações encaminhadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito e seu paradeiro, hoje, é incerto. Há suspeitas de que ele tenha ido aos Estados Unidos para se vacinar. Fato curioso um membro do assessoramento "das sombras" ao governo federal que fez campanha contra a vacina. 
    Portanto, a transferência dos dados ora solicitados é essencial para os trabalhos desta Comissão para que seja possível delimitar a participação do Sr. Martins, e do "gabinete das sombras", na definição das políticas públicas de combate à pandemia.”
    Observo que os dados constantes do requerimento, antecedentes à providência de quebra de sigilo, não se restringem a depoimentos prestados, mas também encontram respaldo em declarações públicas prestadas pelo autor e documentos encaminhados à CPI-Pandemia. Transcrevo, para facilitar a sequência da exposição, os dados requeridos:
    “a) tel